Tribunal: TJES
Processo: 0008906-74.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008906-74.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
5
,
§
4
º,
INCISO I
, DO CÓDIGO PENAL
.
INSUFICI
Ê
NCIA PROBATÓRIA QUANTO AO
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Autoria evidenciada mediante testemunho policial, corroborado pela palavra da vítima.

2.Co
nsiderando a existência de circunstância judicial desfavorável e os critérios da proporcionalidade e logicidade, além do fato de que a pena atingirá sua finalidade (reprovação e prevenção do crime), tem-se que a manutenção da pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
é providência que se impõe.

3
.
Ademais, em que pese
a aplicação não usual, assegurada por lei, do patamar de 1⁄4 na valoração de circunstâncias judiciais , mantenho o incólume a aplicação,
sob pena de
reformatio in pejus
, conforme patamar usualmente aplicado pelas Cortes Superiores e por essa Câmara

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008906-74.2020.8.08.0035

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

WANDERSON LOPES PASSOS
,

em face da
s
entença
de fls.
176
/
181
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da

2ª
Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
15
5. §4º, I c/c artigo 307, ambos

do Código Penal,
fixando a pena em
03
(
três
) anos
e 0
5
(
cinco
) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além
do pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa.

Recurso interposto,

primeiramente p
ugnando
a Defes
a

pela
desconsideração
da qualificadora, uma vez não juntada aos autos o laudo pericial que atestasse o rompimento de obstáculo. Ademais, vem requerer o redimensionamento da pena-base, e uma reanálise dos vetores.

Contrarrazões
às
fls.
201
/
203
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no id 6429076
,
p
elo
não
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

I- DA
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no
art.

15
5
,
§
4
º, inciso I
,

do Código Penal
,
no tocante a sua qualificadora.

Eminentes pares, no sentido de melhor elucidar o contexto do voto por mim proferido, faço a transcrição d
e parte

do relat
ado na denúncia
:

“
(...)
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 03 de julho de 2020, por volta das 18h30min, na Avenida Agenor Barbato, bairro Glória, município de Vila Velha/ES, mais precisamente no bicicletário situado nas dependências do "Supermercado EPA", o ora denunciado, WANDERSON LOPES PASSOS, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) bicicleta da marca "Monark", modelo cargueira, de cor vermelha, de propriedade da vítima Denilson dos Santos (vide BU às f
l
s. 09/12, Auto de Apreensão à f
l
. 17 e Auto de Restituição à f
l
. 18). Ademais, durante sua abordagem o denunciado WANDERSON atribuiu-se falsa identidade, identificando-se como "Tiago Lopes Rodrigues", numa clara tentativa de se furtar da sanção penal decorrente de seus atos.
- .

Narram os fatos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado WANDERSON, após romper o cadeado, subtraiu a bicicleta pertencente a Denilson dos Santos
do bicicletário situado no "Supermercado EPA", enquanto a vítima realizava compras no estabelecimento comercial. Em seguida, o criminoso empreendeu fuga na posse da res furtiva. Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Glória, quando avistaram o denunciado WANDERSON em atitude suspeita, na posse de duas bicicletas, motivo pelo qual efetuaram a devida abordagem.
(...)”

Verifica-se que
ao acusado imputa-se a prática do crime de
furto
majorado cometido
mediante a destruição de obstáculo
tipificado no
art.

15
5
,
§
4
º, inciso I
,

do Código Penal
.

A princípio, o acusado pleiteia, em síntese, a desclassificação para o furto simples em detrimento do furto qualificado, uma vez alegado a ausência de prova quanto a destruição de obstáculo, posto que não fora juntado aos autos a comprovação.

Em contraditório, conforme narra o depoimento do Policias Militares, presentes na hora do flagrante, e corroborado a palavra da vítima, o acusado encontrava-se com um alicate de corte e um corta fio pequeno.

In verbis:

"(...)
que realizada a abordagem, o acusado estava com um alicate de corte e um corta fio pequeno; que questionaram ao denunciado sobre os bens encontrados e não se recorda o teor da conversa; que a Polícia Militar foi até o Supermercado EPA e a vítima apareceu, tendo relatado que a bicicleta era dela, dizendo que tinha prendido ela, enquanto fazia compra e, quando saiu do supermercado, deu falta da bicicleta
"
(depoimento PM FELIPE COSTA)

Ademais, alia-se a esse relato as informações proferidas no testemunho da vítima, fl. 09:

“
(...)Que na ocasião deixou a bicicleta presa por uma corrente a uma haste de ferro, mas ao retornar do interior do estabelecimento comercial constatou que a corrente havia sido quebrada e a bicicleta havia desaparecido; Que o conduzido afirma que não chegou a acionar a polícia, pois antes mesmo que isso ocorresse tomou conhecimento que sua bicicleta havia sido recuperada” (termo de declaração da vítima)

Dessa forma, insta salientar que a comprovação da
autoria
do delito de forma qualificada, não restou aplicada em razão de somente a palavra da vítima, mas em todo um acervo comprobatório e harmônico, a fim de assegurar o depoimento da mesma.

In casu
, a
materialidade
do crime encontra-se consubstanciada
por meio do Auto de Apreensão à fi. 20, Auto de Restituição à fl. 21 e Boletim Unificado n°. 42663756 às fls. 12/15.

Por fim, demonstrada e comprovada a autoria da qualificadora do referido art. 155, §4º, inciso I do CP, ou seja, quanto a obstrução de impeditivo à subtração passo à análise do redimensionamento de pena pugnada pelo réu.

II- REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Busca o ora apelante o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando, para tanto, que o magistrado sentenciante não fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto. Explico.

Nota-se,
conforme a decisão prolatada,
que o d. Magistrado de piso valorou
duas
circunstância
s
judicia
is,
ipsis litteris:
“quanto aos seus
antecedentes
,
o
acusado é portador de maus antecedentes (0005807- 04.2017.8.08.0035) e, ainda, é reincidente (0009973- 79.2017.8.08.0035). Deste modo, considerarei negativamente referida
(..) os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
”.

Na decorrer da sentença, o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) anos, logo, concedendo a cada vetor o patamar de 1⁄4 de exasperação.

A defesa impugna a suposta inidoneidade da fundamentação quantos ao motivo do crime. Nessa lógica, é válido salientar que uma fundamentação sumária não é similar de inidônea. Além disso, entendo que por “
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório”
,
fa
z
referência ao destino do valor obtido com o furto, sobretudo a finalidade de compra de entorpecentes, devido ao vício confessado.

Por fim, não há o que se falar em “subjetivismo”, posto que o relatado em interrogatório está de maneira concreta e objetiva a todos que analisam os autos.

Por esse motivo, mantenho a sentença incólume, uma vez somente impugnado um vetor exasperado.

Por fim, em que pese reconhecida a
aplicação não usual na fração de 1⁄4, mediante a discricionariedade do magistrado assegurada por lei
, deixo de reformar a pena-base sob risco de
reformatio in pejus
, uma vez que o patamar de valoração aplicado na primeira fase da dosimetria por esse Tribunal, segue o fluxo da jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse sentido
,
em consonância também com a jurisprudência Superior, em caso de aplicação de 1/8 do intervalos entre pena mínima e pena máxima, considerando 0
2
(
dois
) vetores maculados, fixaria em primeira fase dosimétrica o total de 0
3
(
três
) anos e
06
(meses) de reclusão.
Fato esse que apresenta
como
óbice à reforma da decisão, sob pena de r
eformatio in pejus.

Ipsis litteris:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - II - III -
É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso.
IV - V - VI - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

Infere-se, então, a impossibilidade de retificação da sentença.
Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)